Tribunal: TJSP
Processo: 2085025-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão indeferiu arresto de imóveis – Arresto com fundamento no art. 830 do CPC – Expedição de carta precatória para citação dos executados – Circunstância a afastar a incidência do art. 830 do CPC – Precedentes – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085025-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados QUALIMILK COMÉRCIO DE FRIOS E LATICINIOS
LTDA e OSMAR DA SILVA NÓBREGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085025-49.2020.8.26.0000 - Voto 32056
2
VOTO No: 32056
AGRV. No: 2285025-49.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTES.: BANCO SAFRA S/A
AGDOS.: QUALIMILK COMÉRCIO DE FRIOS E LATICÍNIOS LTDA. e
OUTRO

*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial - Decisão indeferiu arresto de imóveis

Arresto com fundamento no art. 830 do CPC Expedição de
carta precatória para citação dos executados Circunstância
a afastar a incidência do art. 830 do CPC Precedentes
Recurso negado.*

Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 149, em
execução de título extrajudicial movida pelo Banco agravante em face dos agravados, que
indeferiu o arresto de imóveis.

Agrava o exequente, alegando, em resumo, incidência do art. 830 do
CPC. Não localizados os executados para citação, possível o arresto de bens para garantir a
satisfação do crédito executado. “Em diversas oportunidades, foram enviadas
correspondências a diferentes endereços onde possivelmente os agravados poderiam ser
encontrados, as quais retornaram com o aviso de 'mudou-se'” (fls. 7). Pugna pelo
provimento do recurso.

Recurso que se processa com tutela antecipada recursal denegada.

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de agravo de instrumento de decisão em execução de título
extrajudicial movida pelo Banco agravante em face dos agravados, que indeferiu o arresto
de imóveis.

O Banco agravante move execução por quantia certa contra devedor
solvente em face dos agravados, com base em Instrumento Particular de Aditamento à
Cédula de Crédito Bancário no 000225186, executando a importância de R$ 360.135,38
(trezentos e sessenta mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Frustradas as tentativas de citação, o agravante indicou novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085025-49.2020.8.26.0000 - Voto 32056
3
endereços em São Caetano do Sul, requerendo a expedição de carta precatória (fls.
127/128).

Deferida a expedição das precatórias (fls. 129), o agravante
exequente requereu arresto de imóveis indicados (fls. 132/133).

A decisão agravada indeferiu o arresto, assim fundamentada:

“Fl. 132: indefiro, sendo prematura a medida, devendo se
aguardar a vinda das deprecatas de fl. 129.

I.”

Preservado o convencimento do Banco agravante, não era caso
mesmo de arresto, pelo menos neste momento.

Reza o art. 830, caput e § 1o, do CPC:

“Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos
bastem para garantir a execução.
§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o
executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a
citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.”

Já o art. 854 do mesmo Código estabelece:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a
requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às
instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade
supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros
existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na
execução”.

Assim, o arresto online ou pré-penhora pode ser realizado desde que
não encontrado ou localizado o executado para citação.

O STJ tem jurisprudência no sentido de que o sistema BACENJUD
pode ser utilizado tanto na penhora online quanto no arresto online, se preenchidos, quanto
ao último, os requisitos do art. 830 do CPC, bloqueando-se contas de devedores não
encontrados.

Neste sentido REsp no 1.184.765/PA, de relatoria do Min. Luiz Fux,
submetido ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil (art. 1.036 do NCPC), no
qual se restabeleceu decisão de primeiro grau que determinara, com base no poder geral de
cautela, o “arresto prévio” (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud) dos
valores existentes em contas bancárias da executada.

O arresto online confere celeridade e efetividade ao processo de
execução, sendo dispensado o exaurimento das vias extrajudiciais na busca de bens a serem
penhorados para a realização da penhora online, conforme pacificado pela Corte Especial do
STJ em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.112.943/MA, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 23/11/2010), resultando assim na possibilidade do bloqueio online pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085025-49.2020.8.26.0000 - Voto 32056
4
sistema BacenJud.

Oportuna a lição de Araken de Assis sobre o tema:

“Preenchidos os pressupostos cabíveis, a realização da pré-penhora dispensa
temperamentos, porque, baseada na ausência do executado, das duas uma: ou o devedor
se oculta movido pelo propósito desesperado de resistir à expropriação de seus bens, quiçá
dissipando bens, ou, por qualquer motivo, não permanece no círculo de suas atividades
habituais. A pré-penhora, nas duas hipóteses, não configura abuso ou excesso, pois
ninguém assegura, mesmo decorrendo a ausência de motivo justificável, que a custódia
de parcela do patrimônio do devedor desaparecido não lhe atenda” (ASSIS, Araken de.
Manual da Execução, 13a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora RT, 2010. pág. 688).

Sobre o tema, precedentes do STJ:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU
EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA.
CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N.
11.382/2006.
APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO.
1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata
o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por
título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação.
2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus
bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia).
3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da
quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654).
4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na
origem. (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013);

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU
EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA.
CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N.
11.382/2006.
APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO.
1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata
o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por
título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação.
2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus
bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia).
3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da
quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654).
4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na
origem. (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013).

Logo, frustradas as tentativas de localização dos executados para
citação, admissível o arresto de imóveis dos devedores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085025-49.2020.8.26.0000 - Voto 32056
5
Na hipótese, porém, há endereço indicado pelo Banco
agravante ainda não se esgotando diligencias para citação dos executados, para tanto
expedindo-se carta precatória para citação, não atacada na decisão agravada.

A situação que se descortina implica em afastamento, por ora, da
condição prevista no art. 830 do CPC, para empreendimento da medida. Conquanto seja
prescindível o exaurimento das tentativas de localização dos executados para a tentativa de
bloqueio pretendida, cumpre aguardar, no caso, notícia sobre o cumprimento da carta
precatória, sem o que não se pode afirmar a frustração das tentativas de localização dos
executados.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Execução de título extrajudicial.
Indeferimento do pedido de arresto de numerário via Bacen-jud. Possibilidades de citação
não esgotadas. Existência de endereços não diligenciados. Art. 830 do CPC/2015. Recurso
desprovido”. (Agravo
de
Instrumento
2022175-61.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Pedro Baccarat, 30a Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2017);

“Execução. Pedido de arresto. Art. 653 do CPC. Medida prematura. Ausência de tentativa
de citação da empresa-executada nos endereços constantes dos autos. Recurso
desprovido”. (Agravo de Instrumento 256041-47.2015.8.26.0000, Rel. Des. Cauduro Padin,
13a Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2017);

"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
ARRESTO ONLINE
REQUISITOS
TENTATIVAS DE
CITAÇÃO O bloqueio online, que não se confunde com a penhora online, equipara-se
ao arresto de bens, cabível em razão da não localização dos executados Hipótese,
contudo, em que não foi realizada nenhuma tentativa de citação dos executados -
Prematuro o deferimento do arresto online, ou outras medidas, sem que antes se proceda
à tentativa de citação, através de oficial de justiça Inteligência do art. 830, do NCPC
Ausência, ademais, do preenchimento dos requisitos do art. 300 do NCPC Precedentes
deste E. TJ e do C. STJ - Arresto que, por ora, fica indeferido Decisão mantida
Agravo improvido". (Agravo de Instrumento 2138597-85.2018.8.26.0000, Rel. Salles
Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2018);

“Agravo de instrumento
Execução por título extrajudicial
Indeferimento de
requerimento voltado à realização de "arresto on line" de ativos financeiros
eventualmente encontrados em nome dos executados Irresignação improcedente
Medida extremamente gravosa na espécie, dado o valor da execução e porque nem mesmo
se tentou a citação dos devedores Cenário em que é adequado exigir, primeiramente,
que se aguarde o resultado da carta precatória com vistas à citação dos executados nos
endereços constantes do título, nos termos do art. 830 do CPC. Dispositivo: Negaram
provimento ao agravo.” (Agravo de Instrumento 2128967-73.2016.8.26.0000, Rel. Ricardo
Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2016);

"MONITÓRIA Arresto Art. 830, do CPC/15 que autoriza expressamente o arresto de
bens nos casos em que o devedor não é localizado para a citação - Hipótese em que não
houve tentativa de citação do agravado, bem como inexiste nos autos qualquer evidência
de
dilapidação
patrimonial
Pleito que se mostra prematuro - Recurso
improvido." (Agravo de Instrumento 2170122-51.2019.8.26.0000, Rel. J. B. Franco de
Godoi, 23a Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085025-49.2020.8.26.0000 - Voto 32056
6

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR